Tribunal: TJES
Processo: 5025741-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5025741-76.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDIVAN ROCHA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento a recurso em sentido estrito defensivo, mantendo decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. A defesa aponta a existência de contradição na valoração da prova e omissão quanto à conclusão da autoridade policial pelo arquivamento e à tese de desistência voluntária, requerendo efeitos infringentes para impronúncia ou desclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado padece de contradição interna, especialmente quanto à valoração da palavra da vítima em confronto com outros elementos probatórios; e estabelecer se houve omissão relevante quanto à análise da conclusão do inquérito policial e da tese de desistência voluntária prevista no art. 15, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, à luz do art. 619, do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao desprovimento do recurso em sentido estrito, apreciando a prova da materialidade e os indícios de autoria exigidos para a fase de pronúncia.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto à valoração da prova realizada pelo colegiado.

A divergência entre o entendimento judicial e a conclusão da autoridade policial ou outros elementos probatórios configura, em tese, inconformismo com o julgamento, e não vício sanável por embargos declaratórios.

A conclusão da autoridade policial não vincula o Ministério Público nem o Poder Judiciário, constituindo elemento informativo a ser sopesado no mérito, sobretudo pelo Conselho de Sentença.

O reconhecimento da pronúncia por homicídio tentado pressupõe a presença de indícios de
animus necandi
, sendo incompatível, nesta fase de juízo de admissibilidade, o acolhimento da tese de desistência voluntária, cuja apreciação compete aos jurados.

O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma pormenorizada, todas as teses defensivas, bastando fundamentação suficiente para embasar a decisão, o que ocorreu no acórdão embargado.

Constata-se que os embargos buscam, em verdade, a reapreciação do mérito já decidido, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.06.2013; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-EDcl-Rec-Rcl 120.161, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5025741-76.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDIVAN ROCHA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: WERTHER ESPINDULA DE MATTOS COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Edivan Rocha Pereira
, em face do v. acórdão acostado no id.
17885961
, da lavra da
1ª Câmara Criminal
desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito defensivo, mantendo a decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado.

Irresignado, em suas razões recursais apresentadas no id.
18052648
, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece dos vícios de contradição e omissão.

Sustenta a defesa a existência de
contradição
entre a premissa adotada no acórdão — de que a palavra da vítima seria harmônica e corroborada por outros elementos — e a realidade probatória dos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (B.O.A.T.), que atestaria pista molhada, divergindo do relato da ofendida, bem como a conclusão da autoridade policial pela inexistência de crime.

Alega, por sua vez, que houve
omissão
quanto ao enfrentamento da conclusão técnica da Delegada de Polícia, que opinou pelo arquivamento do feito, e, especificamente,
omissão
quanto à tese subsidiária de
desistência voluntária
(art. 15, do Código Penal), argumentando que o réu não prosseguiu com as agressões e acionou o socorro, tese esta que teria sido ventilada inclusive em parecer ministerial anterior.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para impronúncia do recorrente ou desclassificação.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tampouco qualquer
contradição
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e
relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Por sua vez, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso, especialmente quanto às matérias alegadas.

No que diz respeito à alegada
contradição
no tocante à valoração da palavra da vítima frente ao Boletim de Ocorrência (B.O.A.T.) e à conclusão da autoridade policial, cumpre esclarecer que a contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação
versus
conclusão), ou seja, uma incoerência
interna
do julgado.

Não se configura contradição, para fins de embargos de declaração, a divergência entre o entendimento adotado pelo colegiado e os elementos probatórios que a parte entende que deveriam prevalecer (como a informação de pista molhada no B.O.A.T.), o que configuraria, em tese, erro de julgamento (
error in judicando
), atacável por via recursal própria e não pela via estreita dos embargos.

O acórdão foi claro ao fundamentar que a palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico, possui especial relevância e que, no caso concreto, mostrou-se coerente com a dinâmica do evento, sendo suficiente para a fase de pronúncia.

A existência de elementos em sentido contrário, como a conclusão da autoridade policial — que não vincula o Ministério Público (titular da ação penal) nem o Poder Judiciário — ou detalhes sobre as condições da pista, constitui matéria de mérito a ser debatida e sopesada pelo Conselho de Sentença, não havendo contradição intrínseca no acórdão que reconheceu a admissibilidade da acusação com base nos indícios existentes.

No que tange ao fundamento de
omissão
em relação à tese de
desistência voluntária
(art. 15, do CP) e à conclusão do inquérito policial, tampouco assiste razão à defesa.

No julgamento, restou concluído pela existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, de modo que o reconhecimento da admissibilidade da acusação e a consequente manutenção da pronúncia pressupõem a presença de indícios de
animus necandi
.

O reconhecimento do dolo de matar, ainda que em juízo de prelibação, é incompatível com a análise aprofundada e o acolhimento da tese de
desistência voluntária
nesta fase processual, devendo tal tese ser dirimida pelos jurados, juízes naturais da causa.

Ao manter a pronúncia por tentativa de homicídio, o acórdão afastou, logicamente, as teses que levariam à absolvição ou desclassificação imediata, como a desistência voluntária e a inexistência de crime apontada pela autoridade policial.

Além disso, conforme jurisprudência pacífica, o julgador não está compelido a refutar, pormenorizadamente, todas as teses e minúcias apresentadas pelas partes, bastando que fundamente as razões de seu convencimento de forma suficiente para embasar a decisão, o que foi plenamente realizado no acórdão combatido.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial recente do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 5. A tese de
abolitio criminis
foi devidamente analisada e afastada no acórdão embargado, sendo suficiente a fundamentação apresentada para embasar a decisão, não havendo obrigatoriedade de refutar todos os argumentos apresentados pela defesa. 6. As alegações do embargante não configuram omissão, mas sim tentativa de rediscussão da matéria por via inadequada, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. [...] Tese de julgamento: [...] 2.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que os fundamentos sejam suficientes para embasar a decisão.
[...] (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-EDcl-Rec-Rcl 120.161; Proc. 2019/0331945-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/12/2025; DJE 19/12/2025).

Portanto, verifico que toda a matéria posta em discussão foi expressamente apreciada, à luz das provas existentes nos autos, da legislação e da jurisprudência pátrias, não havendo qualquer omissão, contradição ou qualquer outro equívoco durante o julgamento do recurso em sentido estrito.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência dos vícios de omissão e contradição, persegue, em verdade, a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado, visando indevidamente a reforma do mérito por via inadequada.

Nesse contexto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Este é o entendimento que se vê na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total descabimento destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)